Tribunal: TJBA
Processo: 8120424-14.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8120424-14.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: B. D. S. A. e outros

Advogado(s)
:
EMANUELE DA SILVA SANTANA

APELADO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO, GABRIELA MASCARENHAS FIUZA, JOSE CUSTODIO PIRES RAMOS NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS NA AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO PRÉVIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação cível interposta
pelo vencedor da demanda
. A embargante alega omissão quanto à aplicação do art. 85, §11, do CPC, para fins de majoração de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da possibilidade de majoração dos honorários advocatícios com base no art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento da apelação interposta pela parte vencedora na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC, não sendo admitidos como meio de rediscussão do mérito do julgado.

4. O acórdão embargado não apresenta qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justifique a interposição dos aclaratórios, pois examinou integralmente as questões devolvidas pela apelação, não sendo exigível pronunciamento sobre honorários sucumbenciais não fixados na origem.

5. A majoração prevista no art. 85, §11, do CPC somente se aplica quando já houver honorários fixados anteriormente, o que não ocorreu no presente caso, pois a parte apelante foi vencedora na sentença e, portanto, não foi condenada a pagar honorários.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é incabível a fixação de honorários recursais quando inexistente prévia fixação no primeiro grau de jurisdição ou quando o recurso é interposto pelo vencedor com o objetivo de ampliar a condenação (STJ, EAREsp 1.847.842/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 06.09.2023).

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
em
Apelação nº 8120424-14.2023.8.05.0001
, tendo como embargante
123 VIAGENS E TURISMO LTDA
e embargado
B.S.A.
, representado por
Josiene da Silva Santana
,

ACORDAM
os Desembargadores
integrantes da Turma Julgadora
da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem
nos termos do voto do Relator
.